Tribunal: TJDFT
Processo: 0715153-42.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0715153-42.2023.8.07.0006 EMBARGANTE: BANCO CREFISA S.A. EMBARGADO: MARIA NATALICIA BATISTA MAIA, FAST CRED/SOLUCOES LTDA DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO CREFISA S/A em face do acórdão n. 2040321, proferido pela eg. 2a Turma Cível, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta pela referida parte em face de MARIA NATALICIA BATISTA MAIA e FAST CRED/SOLUÇÕES LTDA., ora embargados. Em uma análise preliminar, observa-se que os fundamentos deduzidos nos aclaratórios podem extrapolar a finalidade típica do recurso, haja vista a inclusão de teses jurídicas não ventiladas na Apelação, o que sugere inovação recursal. Nesse cenário, a fim de evitar decisão surpresa, impõe-se oportunizar ao embargante a manifestação específica sobre tal ponto. Ressalte-se, ademais, que a oposição de embargos de declaração com intenção protelatória pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, hipótese que será examinada no momento oportuno. Diante do exposto, intime-se o embargante para, querendo, manifestar-se sobre a tese de inovação recursal no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 17 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator